Tribunal: TJDFT
Processo: 0704174-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Embargos à execução opostos com impugnações sobre a validade do título executivo extrajudicial e a legalidade da cobrança, com destaque à situação de superendividamento da executada e à abusividade de cláusulas contratuais de renegociação.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela embargante-executada.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a embargante-executada tem direito à gratuidade de justiça.
III – Razões de decidir
4. Consoante Tema no 1.178/STJ (i) incumbe ao Magistrado averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC e (ii) o exame da gratuidade de justiça não deve se limitar a critérios objetivos, devendo ser analisado em cada demanda parâmetros subjetivos, que se referem às condições pessoais do requerente da gratuidade de justiça como profissão, patrimônio, sinais de riqueza ou alto padrão de vida, despesas comprovadas, doença, idade.
5. Os elementos dos autos permitem concluir que a agravante-embargante possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ.